Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA – VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇA DE VALORES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – SERVIDORES DO SLU, REDISTRIBUÍDOS À AGEFIS. PERÍODO PRETÉRITO AO PRAZO QUINQUENAL DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – PRESCRITO, NOS TERMOS DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão recursal dirige-se apenas contra o reconhecimento da prescrição quinquenal pela sentença recorrida.
2. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932).
3. Não obstante a alegação da parte recorrente, de existência de processo administrativo que reconheceu o direito à equiparação de valores de auxílio alimentação, para os servidores do SLU que foram redistribuídos à AGEFIS, e que, portanto, teria ocorrido renúncia à prescrição pela Administração, observa-se que o procedimento administrativo instaurado não foi provocado pelos recorrentes, que não são partes nele. Além disso, também não informaram haver instaurado outro processo administrativo próprio, que discutisse a questão, de forma a demarcar qualquer lapso prescricional distinto.
3. Como bem pontuou a sentença, o reconhecimento administrativo ocorrido em 2016 foi genérico e implementado a partir daquele momento, nos seus próprios termos – não há alusão à situação pessoal dos recorrentes, nem a pagamento pretérito, da forma como intencionada.
4. Correta, portanto, a sentença que considerou prescritas as parcelas anteriores a 16/05/2014, posto que a ação foi proposta em 16/05/2019.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da sua pretensão recursal (ponto controvertido do recurso), referente à diferença entre o valor da causa e o da condenação do recorrido.